Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720383-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAN FERREIRA BONINI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAN FERREIRA BONINI em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE ante a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Cível de Brasília, que nos autos do mandado de segurança cível n. 0716883-69.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. Confira-se a decisão agravada (ID 195345198): Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Concedo a gratuidade de justiça. O impetrante, que participa do concurso para provimento do cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, requer que o CEBRASPE seja obrigado a lhe submeter a novo teste psicológico sob o argumento sucinto de que os três psicólogos que assinaram o laudo do teste psicológico que realizou não se encontram inscritos junto ao Conselho Regional de Psicologia do Pará. Logo, o ato administrativo consistente na avaliação psicológica do candidato teria sido praticado em vício de competência do agente, o que o torna nulo. Para que sejam deferidas as liminares em mandados de segurança, necessário estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, diviso insuficiente fumus boni iuris. Os psicólogos que assinam o laudo de avaliação psicológica do autor têm registro no Conselho de Psicologia, contudo não na seccional do Pará, mas apenas na seccional do Distrito Federal. Anote-se que a banca CEBRASPE tem sede no Distrito Federal. De fato, tal contraria, a princípio, o item 10.2.4 do edital do concurso e, talvez, como alega o impetrante, também dispositivos do Decreto Federal que regulamenta o Conselho Federal e Regional de Psicologia (n. 79822/77) e de Lei Estadual do Pará (n. 6626/2004). Não obstante, não há nulidade de ato administrativo sem prejuízo (pas de nullité sans grief). O prejuízo, mesmo que potencial, a ser causado por psicólogos inscritos no órgão de classe do DF e não inscritos no órgão de classe do Pará deve ser demonstrado, atividade para qual a via da liminar em mandado de segurança é muito estreita. Assim o sendo, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade coatora a responder em dez dias. Após, ao Ministério Público para parecer. O Agravante sustenta que: (i) participou do concurso para provimento do cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará; (ii) foi submetido à exame psicológico por agente que não possui habilitação legal para realizar a avaliação psicológica, portanto, incompetente para realizar tal avaliação; (iii) o Decreto Federal n. 79.822/1977 veda o exercício da função de psicólogo nas regiões aquele que não possua registro junto ao Conselho Regional; (iv) diante da incompetência, o ato administrativo deixa de se presumir legal e verdadeiro de modo que todo o processo administrativo de avaliação deve ser anulado conforme tem reconhecido o Superior Tribunal de Justiça; (v) a competência para a prática de ato administrativo de avaliação psicológica nos concursos da Polícia Militar do Pará está prevista na Lei Estadual n. 6.626/2004 e no item 10.2.4 do Edital do certame; (vi) o prejuízo do Agravante está consubstanciado no fato de que ele está reprovado em avaliação psicológica aplicada por profissional sem habilitação (incompetente). A legislação é bastante clara ao exigir que o psicológico tenha registro junto ao CRP-10; (vi) as provas pré-constituídas demonstram que o agente que avaliou o Agravante não possui registro junto ao CRP-10. Portanto, a probabilidade do direito está manifesta; (vii) quanto ao perigo da demora, veja-se que o Boletim Geral n. 078 demonstra que as demais etapas do concurso público estão acontecendo sem a participação do Agravante, que foi reprovado por agente incompetente. Aliás, há uma previsão de que o curso de formação de soldados iniciará no mês de outubro de 2024, após a homologação do concurso. Requer, “liminarmente, que seja suspenso o resultado do teste de avaliação psicológica que reprovou o Agravante eis que o ato foi praticado por agente INCOMPETENTE; como decorrência lógica, que se determine ao Agravado que observe o Tema 1.009 do STF e realize nova avaliação psicológica respeitando-se o item 10.2.4 do Edital do Concurso bem como o parágrafo único do Art. 8o da Lei Estadual do Pará n. 6.626/2004 e o §2o do Art. 43 do Decreto Federal n. 79.822/1977; considerando que o Agravante seja considerado apto nessa nova avaliação, que determine-se a sua participação nas demais etapas do certame em igualdade de condições com os demais candidatos”. No mérito, pede “a anulação do teste psicológico que reprovou o Agravante eis que o ato foi praticado por agente INCOMPETENTE; como decorrência lógica, que se determine ao Agravado que observe o Tema 1.009 do STF e realize nova avaliação psicológica respeitando-se o item 10.2.4 do Edital do Concurso bem como o parágrafo único do Art. 8o da Lei Estadual do Pará n. 6.626/2004 e o §2o do Art. 43 do Decreto Federal n. 79.822/1977; considerando que o candidato seja considerado apto nessa nova avaliação, que determine-se a sua participação nas demais etapas do certame em igualdade de condições com os demais candidatos”. É o relatório. DECIDO. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. O recurso é isento de custas recursais em face da gratuidade da justiça concedida na decisão agravada. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a concessão da medida liminar. A probabilidade de provimento do recurso pode ser extraída do disposto no edital do certame (ID 195171074) que, expressamente, estabelece no item 10.2.4 que “A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia da 10a Região”, Todavia, o Agravante comprovou que tal avaliação (ID 195171082), foi realizada por membros inscritos no Conselho Regional da 1a Região – Distrito Federal. Portanto, pelo menos nessa análise sumária, típica desse momento processual, vislumbra-se a possível violação ao instrumento convocatório. De outro lado, o perigo de dano irreparável ao Candidato é patente, caso a sua vaga seja preenchida por candidato aprovado em posição posterior. Cumpre pontuar a ausência de irreversibilidade da medida pretendida, de reserva da vaga do cargo ao qual o Agravante logrou aprovação nas primeiras fases, tendo em vista a possibilidade de imediata liberação da vaga e seu respectivo preenchimento caso não se sagre vencedor na demanda. Assim, nessa fase processual, é prudente assegurar o direito do Agravante até o julgamento do mérito do mandado de segurança, onde as questões alegadas pelo Agravante devem ser minunciosamente analisadas. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente à tutela recursal requerida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para determinar ao CEBRASPE que reserve a respectiva vaga no cargo ao qual o Candidato foi aprovado nas primeiras fases, até o julgamento de mérito da ação mandamental. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024 15:24:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador